Tribunal: TJSP
Processo: 2187033-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação renovatória de locação. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra decisão que, a despeito da recuperação judicial da ré, determinou o prosseguimento do despejo. Processamento da recuperação judicial não constitui óbice à medida de despejo. Direito de retomada do imóvel é previsto na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), sendo irrelevante o processamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação renovatória de locação. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra decisão que, a despeito da recuperação judicial da ré, determinou o prosseguimento do despejo. Processamento da recuperação judicial não constitui óbice à medida de despejo. Direito de retomada do imóvel é previsto na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), sendo irrelevante o processamento da recuperação judicial da recorrente. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.